Tribunal: STF
Processo: RE 100029
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ÁREA "NON AEDIFICANDI". O ACÓRDÃO, COM
BASE, NO LAUDO DO PERITO OFICIAL, CONCLUIU ESTAR SITUADA A ÁREA
OCUPADA PELO PODER PÚBLICO, EM ZONA URBANIZAVEL, AFASTANDO, ASSIM,
TRATAR-SE DE ZONA RURAL, REFERINDO-SE O LAUDO, AINDA, A INDENIZAÇÃO
DE "IMÓVEL SEMI-URBANO EDIFICAVEL". E INSUSCETIVEL DE REEXAME, EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A MATÉRIA RELATIVA A FATOS E PROVAS,
CONSOANTE A SÚMULA 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.